Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso: 1006544-40.2019.811.0001
Recorrente: Calcard Administradora de Cartões Ltda
Recorrido: Maria José Zanezi Rosa
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 17/09/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. RECORRIDA QUE PAGOU VALOR INFERIOR AO MÍNIMO DA FATURA. COBRANÇA NOS MOLDES DA RESOLUÇÃO 4.549 do BACEN. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para (i) confirmar e tornar definitiva a liminar concedida, que determinou a suspensão da cobrança do débito reparcelado e (ii) condenar a reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais e, alternativamente, pugna pela redução do quantum fixado a título de danos morais.
Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Recorrente busca a reforma da sentença.
Pagamento inferior ao mínimo da fatura, por dois meses. Reclamante não comprovou que efetivou pagamento integral do débito no mês subsequente.
Reclamante que utilizou crédito rotativo ao fazer pagamentos a menor das faturas, acionando automaticamente o parcelamento de acordo com a Resolução 4.549 do BACEN.
Ausência de irregularidade na prática do Recorrente, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos morais.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRENTE), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE ZANEZI ROSA - CPF: 621.785.471-68 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DE SOUZA - CPF: 060.139.039-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020